Tribunal: TJBA
Processo: 8001789-37.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001789-37.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
ANA BRITO KOEHNE, ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA

APELADO: JANDIRA XAVIER SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE ORIGINÁRIA. CONTRATAÇÃO DIRETA SEM PROCESSO SELETIVO PARA FUNÇÃO PERMANENTE. BURLA AO CONCURSO PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 551/STF. INCIDÊNCIA DO TEMA 916/STF. EFEITOS PATRIMONIAIS RESTRITOS AO SALDO SALARIAL E AO FGTS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pela parte Autora em face de decisão monocrática que, nos autos de apelação cível do Município de Caetité/BA, afastou a condenação
deste
ao pagamento de férias proporcionais acrescidas de um terço e de décimo terceiro salário proporcional, mantendo apenas a condenação ao FGTS, observada a prescrição quinquenal. A agravante sustenta que o desvirtuamento por sucessivas renovações
contratuais
atrairia o Tema 551/STF e que a Lei Municipal nº 01/1993 asseguraria expressamente as verbas postuladas.

II. Questão em discussão

Saber se, reconhecida a nulidade originária do vínculo contratual por ausência de processo seletivo e contratação direta para função permanente, são devidos décimo terceiro salário proporcional e férias proporcionais acrescidas de um terço, à luz do Tema 551/STF, ou se os efeitos patrimoniais do vínculo nulo
restringem-se
ao saldo salarial e ao FGTS, conforme o Tema 916/STF.

III. Razões de decidir

O Tema 551/STF pressupõe contratação temporária válida na origem, sendo o desvirtuamento fenômeno superveniente a vínculo inicialmente legítimo. No caso, a agravante foi admitida sem qualquer processo seletivo para exercer função permanente da Administração, configurando nulidade congênita — e não desvirtuamento —, o que afasta a aplicação do referido precedente.

A controvérsia resolve-se pelos Temas 916 e 308 do STF, que restringem os efeitos patrimoniais do vínculo nulo ao saldo salarial e ao FGTS. A invocação da Lei Municipal nº 01/1993 também não socorre a agravante, pois norma infraconstitucional não pode ampliar os efeitos de contrato nulo por violação direta à Constituição Federal.

IV. Dispositivo e
T
ese

Agravo interno
CONHECIDO
e
NÃO PROVIDO
.
Descabida a fixação de honorários advocatícios recursais, por se tratar de agravo interno.

Tese: A contratação direta de servidor para o exercício de função permanente, sem submissão a processo seletivo, configura nulidade originária do vínculo, afastando a incidência do Tema 551/STF e sujeitando os efeitos patrimoniais exclusivamente ao saldo salarial e ao FGTS, nos termos dos Temas 916 e 308 do Supremo Tribunal Federal.

Referências Jurídicas

Legislação: art. 37, II, IX e §2º, da Constituição Federal; art. 19-A da Lei nº 8.036/1990; art. 341 do CPC; art. 1º do Decreto nº 20.910/1932;
arts
. 15 e 18 da Lei Municipal nº 01/1993; art. 3º da Lei Municipal nº 772/2013.

Jurisprudência: STF, Tema 551 (RE 1.066.677); STF, Tema 916 (RE 765.320); STF, Tema 308 (RE 705.140); STJ, Súmula 85; TJ-BA, Apelação Cível nº 8001565-02.2021.8.05.0036, Rel. Juíza Marta Moreira Santana, Segunda Câmara Cível, j. 02/09/2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8001715-80.2021.8.05.0036, Rel. Juíza Marta Moreira Santana, Segunda Câmara Cível, j. 31/03/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001789-37.2021.8.05.0036, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE CAETITE e como agravada JANDIRA XAVIER SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto da eminente Relatora. Sem fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais, por se tratar de agravo interno.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA